Tribunal: STF
Processo: RHC 213754
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 653.399/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ENSINO A DISTÂNCIA. VERIFICAÇÃO. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PROCEDIMENTO INVIÁVEL. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 52)



    O recorrente, representado pela Defensoria Pública da União, narra (eDOC 59) que não foi aproveitado na remição da pena todo o seu tempo de estudo em atividade educativa desenvolvida no cárcere.



    Alega haver prestado a disciplina de Matemática – EJA Fase II, totalizando 188 horas-aula, das quais 96 presenciais e 92 correspondentes às atividades realizadas em cela (EAD) (eDOC 1, p. 4, 41 e 42). O juízo da execução, porém, reconheceu unicamente as horas das atividades educacionais em sala de aula, mas não as horas relativas às atividades realizadas na cela.



    Argumenta que o ensino à distância (EAD) é apto à remissão de pena (art. 126, § 2º, da LEP) e que a ausência de fiscalização sobre o momento da prática das atividades constitui falha da administração carcerária, que não poderia prejudicar o apenado.



    Defende que “a própria administração penitenciária afirmou que o paciente realizou atividades educacionais em sala de aula e que as horas tidas como complementares foram realizadas na modalidade EAD – em que pese não tenha usado essa nomenclatura – de modo que as horas tidas como excedentes são, em verdade, horas devidamente estudadas e que não excedem nenhum limite, posto que devem ser realizadas em um determinado período de tempo, normalmente até a aula presencial seguinte, onde serão apresentadas tais atividades para serem computadas como realizadas ou não”. (p. 5)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para remir dois dias de sua pena.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 78)



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo o ato coator originário, no relevante:



    “A Defensoria acostou petição alegando que as horas de estudos realizadas nas celas não foram computadas, para fins de remição da pena, na decisão de item 95.1, razão pela qual requereu maiores esclarecimentos ao setor de Pedagogia da unidade e complementação da remição (item 103.2).



    Foi determinada a expedição de ofício ao setor de Pedagogia da PEPG (item 112.1), o qual informou que “1 – O apenado não cumpriu carga horária superior à 4 horas de aula/estudos em sala de aula; 2 – que, os dias de estudos a distância, são computados no mesmo dia, das horas presenciais, devido a configuração de Sistema de Informações Penitenciárias – SPR; 3 – que, os períodos de estudos a distância, são acompanhadas pela escola, órgão responsável pelo registro e acompanhamento escolar do preso/aluno, em fichas próprias, as quais são repassadas para a Pedagogia da Unidade, que é responsável pela alimentação do Sistema de Informações Penitenciárias – SPR”(item 116.1).



    Em outros autos, o setor de pedagogia já informou que só pode registrar, no SPR, frequência nos dias em que, realmente, o preso se encontra em estudos na sala de aula com professor.



    Em outro feito, também foi informado que as atividades complementares repassadas pelo professor ao preso para serem realizadas na cela, no dia da aula presencial, serão registradas em correspondência ao dia/data em que o preso esteve em sala de aula, ou seja, quando teve frequência.



    Assim, as horas das aulas do EAD são lançadas no mesmo dia de aula, por impossibilidade do sistema informatizado, gerando a impressão de que as horas de estudo são superiores às quatro horas.



    Ainda, nos autos 0011760-14.2013.8.16.0019, o DEPEN informou que o sistema atesta os dias e horários em que os apenados se encontram em atividade de estudos na sala de aula. Que as atividades realizadas na cela são registradas no dia em que o professor recebe e que não tem como registrar no sistema a entrega de atividades em momentos não presenciais, pois não há como confirmar em que dia ou horário as atividades foram realizadas dentro da cela.



    Assim, não é possível verificar o momento em que as atividades não presenciais foram realizadas, não sendo possível o aumento dos dias remidos”. (eDOC 1, p. 18)



    Percebo que as alegações recursais estão inteiramente confirmadas pela decisão judicial – há dias de ensino em sala de aula (ainda que no âmbito da instituição penitenciária), realização de atividades do curso fora de sala de aula e limitação do sistema quanto ao registro do momento e duração dessas atividades.



    Entendo assistir razão ao recorrente, em que a falta de registro das atividades complementares (feitas em cela) não pode impedi-lo de ter as horas correspondentes computadas em seu favor. Como expresso nos atestados de estudos (eDOC 1, p. 41 e 42), a disciplina cursada previa a realização de 96 horas presenciais e 92 horas em EAD – uma vez obtida a aprovação, não vejo razão para que toda sua carga horária não seja considerada cursada para fins de execução penal, quando é assim considerada para todos os fins pedagógicos e formativos.



    Já mencionei anteriormente (HC 202.934, DJe 30.8.2021) que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular, beneficiado pela tutoria de professores e pelo uso de materiais escolares direcionados. Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista mais louvável.



    Essa conquista traz consequências positivas à sociedade e deve ser sempre valorizada, pois servirá de incentivo para que outros se dediquem ao estudo, principalmente aqueles que já acreditaram nos benefícios de uma vida delituosa. Nesse sentido, seria especialmente severo atribuir uma recompensa menor pela aprovação do preso do que teria um aluno regular.



    Quanto à limitação de quatro horas diárias a considerar para a remição, está claro que o período do curso foi de um ano, não de 24 dias – esse foi apenas o número de dias em que houve aulas presenciais. (eDOC 1, p. 41 e 42) 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo o direito à remição de mais 2 dias da pena do recorrente.



    Comunique-se. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente